Tribunal: TJBA
Processo: 8118842-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118842-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEILSON GONCALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO SEMINOVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESTIPULAÇÃO LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

1. A análise da abusividade dos juros é matéria de direito, examinada pelo magistrado a partir dos elementos objetivos do contrato e da taxa média divulgada pelo BACEN, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial prévia.

2. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

3. Sendo a taxa contratada apenas ligeiramente superior à média de mercado, não há que se falar em abusividade.

4. A cobrança legítima conforme as condições contratadas é ato ilícito, de modo que descabem os pleitos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8118842-76.2023.8.05.0001
em que é apelante
NEILSON GONCALVES MIRANDA
e em que é apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça